Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0711359-33.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: RAIMUNDO DE CASTRO E SILVA DESPACHO O recorrente postula a retirada do processo da Sessão de Julgamento Virtual, que se iniciará em 10.12.2025 , com a finalidade de realizar sustentação oral por videoconferência (ID 78974289). Nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 64/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Assim, admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 359/2025 e do art. 46, parágrafo único, do RITR. A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais. Nesse cenário, considerando a inviabilidade técnica de realização da sessão de julgamento por videoconferência, no âmbito das Turmas Recursais, intime-se o recorrente para que informe, no prazo de 1 (um) dia, se juntará sustentação oral, em áudio/vídeo, ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial, a fim de que realize sustentação oral presencial. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital